Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. BLOQUEIO DE CONTA. MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, a recorrente alega que o magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço, mas desconsiderou que a ré extrapolou duas vezes o prazo por eles estabelecidos, pois a privação do valor de R$ 35.900,00 e a impossibilidade de movimentação da conta por 23 dias trouxeram prejuízos diretos ao recorrente, que é uma empresa que trabalha com constante movimentação bancária. Sustenta que deixou de cumprir 10 (dez) contratos firmados com seus clientes e que essa situação resultou em um prejuízo financeiro direto de R$ 13.800,00. Aduz que teve sua honra e imagem afetadas, uma vez que a impossibilidade de acessar seus próprios recursos impediu o cumprimento de obrigações assumidas com seus clientes, comprometendo sua credibilidade no mercado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se em virtude da falha na prestação do serviço pela recorrida, ao reter indevidamente valores na conta da recorrente, deve haver reparação por lucros cessante e dano moral.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Finalista para conceituar consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o, “caput”, do CDC). Contudo, a jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da Teoria Finalista (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional). (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). Portanto, ao caso concreto aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço pela recorrida consubstanciada na retenção indevida de valores. Com efeito, no caso, a parte autora possui conta virtual junto à ré para viabilizar os pagamentos de seus serviços online. Ocorre que, a parte autora relata que no dia 06/06/2024 não conseguiu realizar uma transação por meio de pix e, posteriormente, foi informado por e-mail que sua conta havia sido bloqueada temporariamente. Narrou que na conta havia R$ 35.900,00 na data do bloqueio, valor este que foi restituído à autora no decorrer da ação.
6. A requerida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar quais comportamentos transacionais da requerente acionou sua segurança e levou ao bloqueio preventivo da conta da requerente (art. 373, II do CPC). Em que pese seu esforço argumentativo, não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações, de modo que não restou comprovado que a recorrente realizou transações que descumprissem com as regras contratuais, configurando, portanto, falha na prestação do serviço.
7. Quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que não são suficientes para comprovar o efetivo prejuízo sofrido pela autora. Conforme a jurisprudência do STJ: “A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso” (Resp No 1.655.090 – MA), o que não ocorreu na espécie.
8. No que tange aos danos morais, a ocorrência é evidente, porquanto a recorrente ficou durante 20 (vinte) dias sem poder utilizar os valores constritos em sua conta, em virtude de prática de ato ilícito pela recorrida. Neste contexto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente a compensar o dano sofrido, ao tempo em que não promove o enriquecimento ilícito pela parte.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido a partir do arbitramento pela taxa Selic. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.